Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724307-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA APARECIDA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edna Aparecida Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700772-27.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do Processo em ração da afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal e nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora